Tribunal: TJSP
Processo: 0000529-29.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FURTO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão da res furtiva em poder do apelante – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Conduta social reprovável não demonstrada. Afastamento. Maus

Ementa:
FURTO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão da res furtiva em poder do apelante – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Conduta social reprovável não demonstrada. Afastamento. Maus antecedentes (1/6). Proporcionalidade – Confissão espontânea. Multirreincidência específica. Compensação parcial. Elevação em 1/5 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou mesmo a concessão de sursis (CP, artigos 44, II e III; e 77, I e II) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.